Tribunal: TJMT
Processo: 1002762-97.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002762-97.2025.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE CACERES
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: JAQUELINE MARIA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO POR SUPOSTA AUTORELIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por consumidora, condenando a empresa à exclusão de anotação de corte de energia em seus registros internos e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão da interrupção indevida do serviço essencial por suposta autoreligação clandestina, sem comprovação técnica válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a interrupção do fornecimento de energia elétrica por suposta autoreligação se deu de forma legítima, mediante prova válida e regular; (ii) analisar se a suspensão indevida do serviço essencial enseja reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária não apresentou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), laudo técnico, fotografias ou qualquer outro elemento que comprove, de forma idônea, a ocorrência da alegada religação clandestina, descumprindo o ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
4. A ausência de prova técnica da suposta irregularidade inviabiliza a interrupção do fornecimento, sobretudo diante do histórico de adimplência da consumidora, evidenciado nos autos, o que afasta a versão de inadimplemento utilizada como justificativa pela ré.
5. A Resolução ANEEL no 1.000/2021 exige a lavratura formal do TOI, com entrega ao consumidor e possibilidade de contestação, sob pena de nulidade da cobrança e da medida administrativa decorrente; a inobservância de tais exigências compromete a legalidade do ato da concessionária.
6. A interrupção indevida do fornecimento de energia, serviço essencial à dignidade humana, caracteriza falha grave na prestação do serviço, nos termos do artigo 22 do CDC, e enseja responsabilidade objetiva da concessionária, conforme artigo 14 do mesmo diploma legal.
7. A jurisprudência consolidada reconhece que a suspensão injustificada de fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, dada a essencialidade do serviço e os transtornos causados ao consumidor.
8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00) revela-se proporcional à gravidade da conduta e à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, não se justificando a sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica deve apresentar prova idônea e técnica para justificar a interrupção do fornecimento com base em suposta autoreligação, sob pena de configurar falha na prestação do serviço. 2. A ausência de lavratura e entrega de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), conforme exigido pela Resolução ANEEL no 1.000/2021, torna indevida a interrupção do fornecimento e invalida eventual cobrança associada. 3. A suspensão indevida de energia elétrica, serviço essencial à vida moderna, caracteriza dano moral in re ipsa e impõe ao fornecedor o dever de indenizar. 4. O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais é compatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e gravidade da conduta.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22; Código Civil, arts. 186 e 927; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 590 e 591; Constituição Federal, art. 5o, LV.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002762-97.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE MARIA DA SILVA - CPF: 022.819.671-07 (RECORRENTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025